Tribunal: TJES
Processo: 5018915-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018915-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIANI ANEQUIM FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS - VALOR DO TRATAMENTO ANUAL QUE SUPERA O TETO DE 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS - TEMA 1234 - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234): “I – Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal,
nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo
(PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.”

2 - Parecer n. 845/2024 indica o custo anual dos medicamentos em R$ 505.572,24, ultrapassam, portanto, o valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos (R$ 296.520,00).

4 - Recurso parcialmente provido para reconhecer a incompetência da Justiça comum Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União Federal deverá figurar como litisconsorte passivo necessário.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5018915-76.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Giani Anequim Ferreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui/ES que concedeu a tutela de urgência requerida por Giani Anequim Ferreira para obrigá-lo a fornecer a autora “
o tratamento imunuterápico descrito na exordial, conforme laudo médico acostado (duplo bloqueio com ipi1/nivo3 ou relatlimabe/nivolumabe), para o necessário tratamento que o caso requer e pelo prazo prescrito no receituário médico, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo que, caso haja descumprimento da presente ordem, poderão ser bloqueados valores pelo Sistema Bacenjud junto ao Fundo Estadual de Saúde, independentemente do julgamento definitivo da causa, haja vista a natureza dos interesses em discussão
”.

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, argumentando que, conforme a tese firmada no Tema 1234 do STF e a Súmula Vinculante 60, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, e cujo custo anual seja superior a 210 salários mínimos, a competência para julgamento é da Justiça Federal, com a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda, apontando que o tratamento anual com os medicamentos requeridos ultrapassa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, enquadrando-se na hipótese do tema.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 12159456);

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo (Id 12375083);

Sem contrarrazões ao agravo interno, em que pese regularmente intimada a parte adversa (Id 12439177)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a decisão que ue concedeu a tutela de urgência requerida por Giani Anequim Ferreira para obrigá-lo a fornecer a autora “
o tratamento imunuterápico descrito na exordial, conforme laudo médico acostado (duplo bloqueio com ipi1/nivo3 ou relatlimabe/nivolumabe), para o necessário tratamento que o caso requer e pelo prazo prescrito no receituário médico, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo que, caso haja descumprimento da presente ordem, poderão ser bloqueados valores pelo Sistema Bacenjud junto ao Fundo Estadual de Saúde, independentemente do julgamento definitivo da causa, haja vista a natureza dos interesses em discussão
”.

Para tanto, defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, argumentando que, conforme a tese firmada no Tema 1234 do STF e a Súmula Vinculante 60, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, e cujo custo anual seja superior a 210 salários mínimos, a competência para julgamento é da Justiça Federal, com a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda, apontando que o tratamento anual com os medicamentos requeridos ultrapassa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, enquadrando-se na hipótese do tema.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi parcialmente a concessão do efeito suspensivo postulado, reputo que realmente há de ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista a determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234): “
I – Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal,
nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo
(PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.”

Afinal, o Parecer n. 845/2024 (Id 56049574 dos autos de origem) indica o custo anual dos medicamentos em R$ 505.572,24, ultrapassam, portanto, o valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos (R$ 296.520,00).

Todavia, a despeito da necessidade de que seja obstado o prosseguimento do feito perante o juízo originário (
diante da competência da Justiça Federal, devido a necessidade de inclusão da União no polo passivo
), certo é que a urgência ainda milita em favor da paciente, levando em consideração que a agravada está acometida de câncer no pulmão com a indicação dos medicamentos indicados, os quais ainda conta com parecer favorável do NATJUS.

Assim, deve ser mantida a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento (CPC, art. 64, §4º), até ulterior deliberação do juízo competente.

Nesse contexto, tenho que vinga a irresignação do Estado do Espírito Santo quanto à incompetência da Justiça comum Estadual para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, dou parcial provimento ao agravo para reconhecer a incompetência desta Justiça Comum Estadual para processar e julgar a contenda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União deverá figurar como litisconsorte passivo necessário, mantida a medida urgente como fixada na origem até ulterior deliberação do Juízo competente.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.